Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-89.1991.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000003-89.1991.8.05.0022 – Comarca de Barreiras/BA Apelante: Carlos Alberto Cabral de Brito Advogado: Dr. Breno Lima dos Santos (OAB/BA: 75.158) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Stella Athanázio de Oliveira Santos Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO APELANTE. INACOLHIMENTO. QUESTÃO APRECIADA PELA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RECORRENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INALBERGAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REPRIMENDA BASILAR REDIMENSIONADA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DEVIDAMENTE MOTIVADA NA SENTENÇA E AMPARADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NOS AUTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS DELITOS PRATICADOS PELO APELANTE E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar a pena-base, e, de ofício, reduzir a fração de aumento decorrente da incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva total imposta ao Apelante para 57 (cinquenta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Carlos Alberto Cabral de Brito, inconformado com a sentença que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou, juntamente com o corréu Iranilton Tadeu de Jesus Pereira, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por três vezes, em concurso material. Ao Apelante foi imposta a pena definitiva de 66 (sessenta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da decretação da perda do cargo público de Policial Militar. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 09 de setembro de 1990, por volta das 02:00 horas, à margem da BR-242, no vizinho Município de Baianópolis, os denunciados, após torturarem Paulo da Silva Goiano, Vanildo Santos de Oliveira e Pedro Rodrigues dos Santos, de modo sanguinolento e cruel, mataram os dois primeiros e provocaram lesões de natureza graves no último, que veio a falecer, [...]. Conforme se apurou da peça informativa, no dia 08 de setembro de 1990, por volta das 22:00 ou 23:00 horas, uma guarnição da Polícia Militar, composta de sete policiais, tendo no Comando o denunciado Sargento Carlos Alberto Cabral de Brito, estiveram no Bairro da Vila Rica, nesta Cidade de Barreiras, onde detiveram Paulo, Vanildo e Pedro, no interior de um bar, pertencente ao Sr. Francisco Pereira de Souza. Após a prisão dos três, os denunciados conduziram-nos até a viatura e seguiram rumo ao Município de Baianópolis, onde perpetraram, friamente, de modo sanguinolento e cruel, os assassinatos de Paulo e Vanilson, deixando Pedro Rodrigues dos Santos, que por milagre veio a sobreviver por algum tempo, falecendo mais tarde em Brasília, [...]. Consta ainda, que o denunciado Sargento Cabral, comandante da guarnição, descumprindo uma praxe legal, não apresentou os presos na Delegacia de Polícia de Barreiras, em vez disso, determinou ao denunciado Cleidio, motorista da viatura, que seguisse em direção à BR-242, sentido Barreiras-Salvador, vindo a parar o veículo a 40 Km distante de Barreiras, onde toda guarnição policial saltou da viatura, para em seguida, retirar os presos. Logo após, o denunciado Sargento Cabral determinou que os denunciados Cleidio, Altamirando e Israel permanecessem ao lado da viatura, fazendo guarda na pista de rolamento, ato contínuo, se deslocou em companhia dos denunciados Iranilton, Marçal e Arijane, com destino ao matagal, escoltando as vítimas Paulo Goiano, Vanildo Santos e Pedro Rodrigues. Minutos depois, munidos de armas de grosso calibre, os denunciados Cabral, Iranilton, Marçal e Arijane, de emboscada, ‘à queima roupa’, dispararam vários tiros nas vítimas, matando Paulo e Vanildo, deixando Pedro com vida, que mesmo ferido conseguiu chegar à BR-242, onde foi socorrido por um caminhoneiro, que o transportou ao Hospital Eurico Dutra, nesta Cidade de Barreiras e finalmente removido para a Capital Federal, onde veio a falecer, [...]. Consta ainda mais, que antes de consumar o crime, os denunciados Cabral, Iranilton, Marçal e Arijane, com requintes de crueldade, fazendo uso de cassetete e botinadas de coturno, torturaram, barbaramente, Paulo Goiano, Vanildo Santos e Pedro Rodrigues. Após consumar esse hediondo e repugnante crime de homicídio, os denunciados retiraram-se do local e retornaram ao quartel, onde não passaram qualquer informação ao Comando. Os denunciados praticaram, também, o crime de ocultação de cadáver, vez que, percebendo que as vítimas estavam mortas, abandonaram-nas no matagal, porém, uma das vítimas sobreviveu e levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial, que promoveu as investigações, localizando os corpos de Paulo Goiano e Vanildo”. III – Digno de registro que, após a condenação e a interposição do Recurso de Apelação em plenário, houve o reconhecimento equivocado do trânsito em julgado da sentença. Contudo, em sede de Revisão Criminal (n.º 8034608-96.2025.8.05.0000), a Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça desconstituiu a coisa julgada, determinando o regular processamento do presente Apelo (Id. 90273694). IV – Em suas razões de inconformismo, suscita a defesa, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, postulando a retomada da instauração do incidente de insanidade mental do Apelante. No mérito, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, com o consequente redimensionamento da pena-base. Postula, ainda, a exclusão da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, e o afastamento da sanção de perda do cargo público, por ausência de fundamentação. V – Suscita a defesa, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, requerendo a retomada da instauração do incidente de insanidade mental do Apelante. A prefacial, contudo, não merece acolhimento. A questão foi objeto de análise pela Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Revisão Criminal n.º 8034608-96.2025.8.05.0000, ajuizada em favor do Apelante, da relatoria do Des. Baltazar Miranda Saraiva. Confira-se: “[...] entre as alegativas lançadas na exordial, sustenta o Revisionando a ocorrência de nulidades processuais por cerceamento de defesa e deficiência da defesa técnica, esta última sob o argumento de que os defensores do acusado não suscitaram, em momento oportuno, o incidente de insanidade mental, e que tampouco requereram a suspensão do processo para a devida apuração do estado mental do Réu, além de supostamente terem deixado transcorrer, in albis, o prazo para a interposição de recurso de apelação. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, ao revés do quanto alegado, a defesa técnica do acusado, inicialmente, requereu a instauração de incidente de insanidade mental, contudo, posteriormente, optou por desistir da medida, o que, em tal cenário, evidencia uma mudança deliberada na estratégia adotada. Nesse sentido, vê-se que tanto a desistência do pedido de instauração do referido incidente quanto a ausência de requerimento de suspensão do processo decorreram de escolha estratégica da defesa, não se vislumbrando falha técnica ou omissão grave, razão pela qual tais condutas não podem ser reconhecidas como deficiência do trabalho dos causídicos que patrocinaram a defesa do Revisionando, a ponto de ensejar a nulidade do feito. Embora seja cediço que a instauração de incidente de insanidade mental possa ocorrer de ofício, com a decretação de suspensão do processo pelo Juízo, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal; fato é que, no presente caso, o incidente já havia sido requerido pela Defesa e, após, o pleito fora retirado, obstando o Juízo de qualquer atuação oficiosa no caso concreto, sob pena de indevida intervenção na estratégia defensiva”. (Id. 90273694). Conforme restou consignado no acórdão da mencionada ação revisional, a própria defesa desistiu do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, ato que, por si só, demonstra a ausência de convicção sobre a necessidade da perícia naquele momento. Dessa forma, considerando a preclusão da matéria e a inexistência de dúvida relevante quanto à higidez mental do Apelante à época dos crimes, rejeita-se a sobredita preliminar. VI – No mérito, insurge-se a defesa em face da pena imposta ao Apelante e da decretação da perda do cargo público. Na primeira fase da dosimetria, o Juiz Presidente valorou negativamente a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base - para cada um dos crimes de homicídio qualificado - em 18 (dezoito) anos de reclusão. Argumenta a defesa que a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime é inidônea, todavia, razão não lhe assiste. A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi negativada pelos seguintes fundamentos: “O réu agiu com dolo intenso, tendo a nítida e expressiva intenção de causar sofrimento às vítimas desde a abordagem, com o propósito pronunciado de matá-las ao final. Por outro lado, o fato de ser policial militar tornaria exigível do réu, no contexto, comportamento diametralmente oposto ao de torturar e executar as vítimas” (Id. 90273462, pág. 1). Consoante entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios, o fato de o autor do delito ser Policial Militar justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a exasperação da pena-base, uma vez que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes. VII – De igual modo, as circunstâncias do crime foram corretamente sopesadas em desfavor do Apelante. Transcreve-se trecho da sentença: “Circunstâncias do crime bastante graves, principalmente no que tange ao fato do réu se apoiar na iniciativa e na própria escolta policial militar ostensiva e fortemente armada para atingir o intento de matar as vítimas, com deslocamento destas para um local ermo como forma de facilitar a consumação. Há de ser considerada aqui, também, a segunda qualificadora, qual seja, a do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, expressamente reconhecida pelo Conselho de Sentença”. VIII – Reconhecida a incidência de mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, é pacífico o entendimento de que uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser empregada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sem que isso configure bis in idem. O modus operandi revela o uso da estrutura estatal para a prática dos delitos e a condução das vítimas para um local isolado, visando assegurar a execução da ação criminosa, o que demonstra uma gravidade concreta que ultrapassa os elementos do tipo qualificado, justificando a valoração negativa da referida vetorial. Deve ser mantida, portanto, a valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime. IX – De outro lado, razão assiste à defesa no que diz respeito ao quantum de exasperação da pena-base. Na espécie, o Juiz fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão (ou seja, 06 anos acima do mínimo legal), o que corresponde a um aumento de 03 (três) anos para cada circunstância judicial negativa. Quanto à fração de aumento da reprimenda basilar, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea que justifique aumento superior às frações anteriormente mencionadas. In casu, não se vislumbram fundamentos para a exasperação da pena-base em patamar superior àqueles que vêm sendo adotados pela jurisprudência pátria. X – Por conseguinte, mantida a análise desfavorável de 02 (duas) circunstâncias judiciais, impõe-se redimensionar a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que corresponde à pena mínima de 12 (doze) anos acrescida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses - por cada vetorial negativa -, quantum este que representa 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no preceito secundário do tipo penal. XI – Na segunda fase, o Magistrado singular reconheceu a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, por ter o Apelante dirigido a atividade dos demais agentes. Tal conclusão restou amparada no fato de que o Apelante detinha superioridade hierárquica sobre o corréu, o que foi decisivo para a coordenação e execução da empreitada criminosa. Desse modo, mantém-se a incidência da agravante. No entanto, o aumento aplicado - de 04 (quatro) anos sobre a pena-base - mostra-se excessivo. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, o aumento por cada agravante deve, em regra, corresponder à fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique patamar diverso, o que não ocorreu no caso sob exame. Por tais razões, reduz-se, de ofício, a fração de aumento (decorrente da incidência da agravante) para 1/6 (um sexto). A aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base já redimensionada (16 anos e 06 meses) resulta na pena provisória de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão. XII – Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, torna-se definitiva a pena - para cada um dos crimes de homicídio qualificado - em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão. Tendo em vista a aplicação da regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP), somam-se as penas, o que resulta na sanção definitiva total de 57 (cinquenta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão. O regime prisional inicial permanece o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. XIII – Finalmente, pugna a defesa pelo afastamento da sanção de perda do cargo público, por ausência de fundamentação. Entretanto, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a pena de perda do cargo público, diante da incompatibilidade entre os delitos praticados pelo Apelante e o exercício da função pública, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha intelectiva: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.924.531/GO, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025. Os fundamentos que justificam a perda do cargo público devem ser extraídos da sentença lida como um todo, de maneira global. In casu, ao valorar as circunstâncias do crime, o Juiz a quo consignou que o Apelante se apoiou na própria “escolta policial militar ostensiva e fortemente armada” para ceifar a vida das vítimas, com deslocamento destas para um local ermo como forma de facilitar a execução. Restou demonstrada, portanto, a incompatibilidade concreta entre as condutas praticadas e a função de Policial Militar. Importante acrescentar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena e a decretação da perda do cargo público possuem naturezas jurídicas distintas e podem utilizar os mesmos elementos fáticos”. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.924.531/GO, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar a pena-base, e, de ofício, reduzir a fração de aumento decorrente da incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva total imposta ao Apelante para 57 (cinquenta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000003-89.1991.8.05.0022, provenientes da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram, como Apelante, Carlos Alberto Cabral de Brito, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para redimensionar a pena-base, e, de ofício, reduzir a fração de aumento decorrente da incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva total imposta ao Apelante para 57 (cinquenta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.